Tribunal: TJES
Processo: 5004261-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004261-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO GAIN SCOPEL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO GAIN SCOPEL
, contra r. decisão (ID n° 897779) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital que nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID n° 889806), o agravante relata que se inscreveu em Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital n° 01/2018.

Prossegue narrando que obteve nota 80,75, ficando assim dentro dos candidatos aptos a participarem da 8ª etapa do certame, ou seja, matrícula no curso de formação.

Alega que
“
existem candidatos com nota inferior
(...)
, que ostentam uma classificação melhor, o que, de per si, fere a regra consagrada da estrita observância da ordem de classificação, já sumulada pelo STF”.

Aponta que
“não
há no edital e nem na legislação estadual ou federal, qualquer menção de privilégio para os candidatos que ingressam na Justiça para obter liminar para a continuação no concurso, participando das etapas seguintes”.

Defende que a
“...
separação de candidatos em anexos diferentes, ou seja, uma classificação para os candidatos sem recurso e aqueles com recurso que tiveram a sua classificação garantida no comando judicial e aqueles que não tiveram a sua classificação garantida no comando judicial, é uma arbitrariedade cometida pela autoridade Agravada, vez que não há previsão para tal separação no Edital do concurso, caracterizando preterimento”.

Argumenta que
“
a
aprovação em concurso público gera apenas expectativa de direito, mas a Administração Pública deve obrigatoriamente respeitar a ordem de classificação, mesmo em listas múltiplas...”
e cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Almeja o provimento do recurso para determinar que a autoridade coatora o convoque
“
para fins de matrícula e participação no curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C)”.

Contrarrazões no ID n° 981641, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 03 de março de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO GAIN SCOPEL
, contra r. decisão (ID n° 897779) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID n° 889806), o agravante relata que se inscreveu em Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital n° 01/2018.

Prossegue narrando que obteve nota 80,75, ficando assim dentro dos candidatos aptos a participarem da 8ª etapa do certame, ou seja, matrícula no curso de formação.

Alega que
“
existem candidatos com nota inferior
(...)
, que ostentam uma classificação melhor, o que, de per si, fere a regra consagrada da estrita observância da ordem de classificação, já sumulada pelo STF”.

Aponta que
“não
há no edital e nem na legislação estadual ou federal, qualquer menção de privilégio para os candidatos que ingressam na Justiça para obter liminar para a continuação no concurso, participando das etapas seguintes”.

Defende que a
“...
separação de candidatos em anexos diferentes, ou seja, uma classificação para os candidatos sem recurso e aqueles com recurso que tiveram a sua classificação garantida no comando judicial e aqueles que não tiveram a sua classificação garantida no comando judicial, é uma arbitrariedade cometida pela autoridade Agravada, vez que não há previsão para tal separação no Edital do concurso, caracterizando preterimento”.

Argumenta que
“
a
aprovação em concurso público gera apenas expectativa de direito, mas a Administração Pública deve obrigatoriamente respeitar a ordem de classificação, mesmo em listas múltiplas...”
e cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Almeja o provimento do recurso para determinar que a autoridade coatora o convoque
“
para fins de matrícula e participação no curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C)”.

Contrarrazões no ID n° 981641, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A partir da narrativa processual, é possível depreender-se que o agravante se inscreveu em Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital n° 01/2018, obtendo nota 80,75 (oitenta inteiros e setenta e cinco centésimos), ficando assim dentro dos candidatos aptos a participarem da 8ª etapa do certame, ou seja, matrícula no curso de formação.

Ocorre que, segundo alegações do agravante, candidatos com notas inferiores a sua ocupam uma melhor classificação, em razão destes terem obtidos decisões judiciais favoráveis à reinserção no certame.

Importante destacar que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital n° 01/2018 foi objeto de inúmeras demandas no âmbito Poder Judiciário Estadual, em razão do elevado número de reprovação de candidatos na 4ª etapa do certame (exame psicossomático).

A
pós a

publicação do resultado da mencionada etapa do certame, o Ministério Público Estadual solicitou
informações
a
o Instituto AOCP, banca responsável,
que por sua vez,
defendeu a
legalidade dos testes psicológicos realizados.
Contudo, a
D
outa Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que
a Administração Pública tem o poder-dever de reaver seus atos que forem eivados de invalidade,
desproporcionais e irrazoáveis, com fulcro na Súmula 473 do STF.

E
m razão da recomendação, o Estado do Espírito Santo
publicou o 5° Termo de Retificação do Edital de Abertura n° 01/2018,
para
possibilitar a aprovação no exame psicotécnico, os candidatos que obtiveram até duas contraindicações nas caraterísticas avaliadas e não mais nenhuma contraindicação, conforme inicialmente previsto.

É cediço que para o deferimento do pedido de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a demonstração da relevância da fundamentação, bem como do risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida (Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

No caso em tela, não restou satisfeito o requisito da relevância da fundamentação, tendo em vista que o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que não configura preterição, quando a Administração Pública nomeia candidatos com classificação inferior, por força de determinação judicial. Nesse sentido:

(...) É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial. (...) (STF, ARE 869153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06- 2015).

(...) A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não há preterição quando a Administração realiza nomeações em observação a decisão judicial. (RE 594917 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00356 RTJ VOL-00219-01 PP-00609)

De igual modo, temos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Esta Corte firmou o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. (AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

Assim, não há o que se falar em preterição do agravante para o ingresso na primeira turma do curso de formação de soldado combatente da PMES, uma vez que os candidatos matriculados na turma inicial obtiveram decisão liminar para reinserção e prosseguimento no certame.

Ademais, em casos que tais, este Egrégio Tribunal também entendeu pelo não preenchimento do requisito de
risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida
(
"
periculum in mora
"), uma vez que inexiste regra editalícia que garanta o chamamento/nomeação de determinado número de candidatos para a primeira ou segunda turma do curso de formação,
devendo ser observada a
conveniência e oportunidade orçamentária.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR PM/ES. CFSD. EDITAL Nº 01/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. AUSENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. Padece de relevância a fundamentação sustentada pelo recorrente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento [...] no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial. [...]” (Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015). 3. Ademais, não há que se falar em preterição, mesmo que ausente o trânsito em
julgado da decisão que determine a nomeação de eventual candidato porque a premissa não parte da definitividade do pronunciamento, mas sim de sua origem. Com efeito, sendo tal situação oriunda não por ato administrativo discricionário, mas sim através de pronunciamento judicial acerca de análise específica para concessão de direito à nomeação a determinado candidato, não restará caracterizada preterição.
4. Ausente também o periculum in mora, uma vez que não há regra editalícia que garanta o chamamento/nomeação de certo número de candidatos para a primeira ou para a segunda turma, estando o fundamento do perigo da demora pelo recorrente embasado em concursos pretéritos, o qual não tem caráter vinculativo, notadamente por se tratar de ato discricionário da administração, cabendo a análise de conveniência e oportunidade orçamentária, principalmente em tempos de pandemia.
5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o agravo interno.(TJES, Agravo de Instrumento n°
5002231-18.2020.8.08.0000
, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgamento em 17/11/2020.)

Logo, não estando devidamente demonstrada
a relevância da fundamentação, bem como do risco de ineficácia, caso a medida não seja de pronto concedida,
escorreita a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar de origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU REINSERÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO DO RISCO DE INEFICÁCIA CASO A MEDIDA NÃO SEJA DE PRONTO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a demonstração da relevância da fundamentação, bem como do risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida (Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

2. Não restou satisfeito o requisito da relevância da fundamentação, tendo em vista que o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que não configura preterição, quando a Administração Pública nomeia candidatos com classificação inferior, por força de determinação judicial.

3. Ademais, em casos que tais, este Egrégio Tribunal também entendeu pelo não preenchimento do requisito de risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida (
"periculum in mora
"), uma vez que inexiste regra editalícia que garanta o chamamento/nomeação de determinado número de candidatos para a primeira ou segunda turma do curso de formação, devendo ser observada a conveniência e oportunidade orçamentária.

4. Não estando devidamente demonstrado a relevância da fundamentação, bem como do risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar de origem.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.